Tribunal: TJDFT
Processo: 0721672-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSA. DEMORA NA APRESENTAÇÂO DIAGNOSTICO E REPARO. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE TERMO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO FABRICANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação que objetiva a reforma da sentença que, no âmbito da ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, relacionada à falha nos serviços fornecidos por concessionária, julgou procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve inicialmente o exame das preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade. Num segundo momento, o julgamento envolve a análise sobre a existência de falha nos serviços prestados pela ré, sob o enfoque do espectro de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.
4. Incorre no vício de inovação recursal a parte que, de forma completamente alheia ao debate travado na instância de origem, modifica injustificadamente sua tese defensiva passando, modificando a causa e pedido originalmente formulado na petição inicial.
5. Configura falha nos serviços prestados pela ré a resistência injustificada à realização do diagnóstico de defeito do caminhão do cliente, com a criação de indesejado impasse, submetendo o consumidor a suportar infindável espera e obrigando-o a incorrer em despesas desnecessárias, como a locação de outro veículo para a continuidade de suas atividades.
6. Compete ao réu o desempenho do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminares rejeitadas. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14. CPC, art. 373, II e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 571.242/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015.